Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711427-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL MARIA DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO DE MEDEIROS CLEMENTINO, MARCO ANTONIO CLEMENTINO, JULIO CESAR CLEMENTINO, HENRIQUE DE MEDEIROS CLEMENTINO D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal. Instada a trazer à colação elementos de prova em alicerce do pedido em comento (ID 24986303), deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme certidão de ID 25505773. Por falta de comprovação dos pressupostos autorizadores da concessão de tal benefício, mesmo após a determinação de lastreamento fático-probatório do pleito, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELA RECORRENTE. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Assim sendo, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator